Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704549-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO RECORRIDO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO E RESTITUIÇÃO DA MENSALIDADE DE SEGURO SAÚDE. CORRETORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FUNÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A função do corretor de seguro é a intermediação. Sua responsabilização está prevista no art. 723 do Código Civil, em que se obriga a executar a mediação com diligência e prudência, bem como a prestar ao cliente, de forma espontânea, todas as informações sobre o andamento do negócio. Por seu turno, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que tal indivíduo, sob pena de responder por perdas e danos, deve prestar ao cliente todas os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. 2. Encerrada a intermediação e formalizado o contrato de seguro, inviável responsabilizar o corretor de seguro saúde pela majoração da mensalidade, pois não possui influência quanto ao ponto. A cobrança de mensalidade, e seu reajuste, é de conduta exclusiva da seguradora. Nota-se, o consumidor pretende reduzir a mensalidade, com restituição de valores eventualmente pagos a maior. 3. Portanto, não remanesce dúvida da ausência de responsabilidade da corretora de seguro quanto à majoração da mensalidade do seguro de saúde contratado pelo recorrente. E, nessa medida, diversamente do apregoado pelo recorrente, não se deve extinguir o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, mas, sim, proferir sentença definitiva, conforme exegese do art. 4o do CPC (princípio da primazia do julgamento de mérito). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 3o, caput, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legitimidade passiva da ora recorrida que, por comercializar o seguro de vida, integra a cadeia de fornecimento do produto e responde solidariamente pela abusividade do reajuste imposto; c) artigo 723, parágrafo único, do Código Civil, alegando “ocorrência de falha na prestação de informação sobre o produto”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo indicada afronta aos artigos 3o, caput, 7o, parágrafo único, 25, §1o, todos do CDC, e 723, parágrafo único, do CCB, uma vez que a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A pretensão do autor é discutir a legalidade do reajuste do valor do prêmio do seguro de vida. No caso, a seguradora contratada é a American Life Seguros (ID 30149963), que não figura na relação processual, ao passo em que a parte apelada consta apenas como a intermediadora, ou seja, a corretora do produto contratado. Dessa forma, sobressai evidente que as condições do contrato, especialmente o valor do prêmio e da indenização, são estipuladas pela seguradora, e não pela terceira intermediadora, de modo que não compete à corretora a efetivação dos reajustes eventualmente ocorridos. Em outras palavras, a pretensão do apelante não pode ser dirigida contra a corretora, mas, sim, contra a seguradora. Isso porque a apelada, independentemente do nome, é uma agente de corretagem e não tem responsabilidade pelo reajuste da mensalidade, sendo este ato posterior à contratação, sobre a qual não tem poder de gestão e não foi beneficiada (...) E, consigna-se, não há questionamento sobre o trabalho de corretagem, especialmente quanto às informações prestadas para a confecção da avença, razão pela qual se conclui pela sua higidez. Exaurida a intermediação, não há falar em responsabilidade da corretora de seguro pelo reajuste da mensalidade, por estar fora de seu alcance” (ID 34154724 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento esposado no acórdão, no sentido de que “Exaurida a intermediação, não há falar em responsabilidade da corretora de seguro pelo reajuste da mensalidade, por estar fora de seu alcance”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário. 2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem. 3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.811.153/SP, Rel Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 21/2/2022). Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029